Tribunal: STF
Processo: RE 911805
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. DÉBITO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO.



    1.  O entendimento fixado no RE 959.489 (Tema 909) não se aplica ao caso. A controvérsia ora em exame refere-se à inexistência da imunidade tributária recíproca em relação à União, quando esta assumir a condição de sucessora dos débitos tributários da RFFSA. Já a matéria discutida no Tema 909 diz respeito aos requisitos para a concessão da imunidade tributária à própria RFFSA.



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 599.176-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela responsabilidade tributária da União quanto aos débitos tributários da extinta RFFSA. Precedente.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25%, em favor da municipalidade, o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.